Tribunal: TJSP
Processo: 1019036-95.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Insurgência. Alegação autoral de que é possível a rescisão por aplicação do CDC e pela proibição do enriquecimento ilícito. Descabimento. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório. Tema Repetitivo 1095. Instrumento firmado

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual c.c restituição de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Insurgência. Alegação autoral de que é possível a rescisão por aplicação do CDC e pela proibição do enriquecimento ilícito. Descabimento. Contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório. Tema Repetitivo 1095. Instrumento firmado entre as partes que é expresso ao submeter a matéria à Lei no 9.514/97. Autor que não está inadimplente e não foi constituído em mora diante do deferimento da tutela pelo juízo originário. Cláusula de alienação fiduciária que permanece válida. Rescisão que deverá ocorrer por meio de procedimento próprio e extrajudicial para extinção da avença. Preservação dos interesses do devedor-fiduciante e proibição do enriquecimento sem causa da credora fiduciária. Observância da Lei no 9.514/97. Precedente. Ação improcedente. Recurso provido.